Tribunal: TJPA
Processo: 0000078-66.2007.8.14.0136
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000078-66.2007.8.14.0136

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CIMAR GOMES DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67. APROPRIAÇÃO OU DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO (DOLO). INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA INTENÇÃO DE APROPRIAÇÃO OU DESVIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade de Cimar Gomes da Silva, ex-ordenador de despesas do Município de Canaã dos Carajás, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva.

O crime tipificado no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 exige prova do dolo específico de apropriação ou desvio de verbas públicas, ou seja, que o agente tenha atuado com a intenção de obter vantagem ilícita sobre os bens públicos.

No caso concreto, a ausência de comprovação de despesas e contratos, embora constitua infração contábil ou administrativa, não caracteriza, por si só, o dolo necessário para configurar o crime de responsabilidade, faltando elementos que demonstrem a intenção de apropriação ou desvio.

As falhas na prestação de contas e na comprovação documental dos gastos são mais bem enquadradas como irregularidades administrativas, passíveis de apuração em outras esferas, e não como crime de apropriação ou desvio de recursos públicos, dada a ausência do dolo específico.

A prescrição da pretensão punitiva foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeira instância, haja vista que a correta tipificação dos atos questionados se aproxima de infrações de natureza administrativa, cuja prescrição já estaria exaurida.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão de primeiro grau que declarou extinta a punibilidade de Cimar Gomes da Silva, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, sob alegação de prescrição.

Na origem, trata-se de ação penal instaurada em razão de supostos crimes de responsabilidade imputados ao réu, ex-ordenador de despesas do Município de Canaã dos Carajás. A denúncia aponta que o recorrido teria realizado despesas públicas sem comprovação documental e com repetidos atrasos na prestação de contas ao Tribunal de Contas. Entre os atos questionados, constam a ausência de processos licitatórios para algumas despesas e o uso de recursos do FUNDEF sem a dívida justificativa, fatos que violariam os incisos III, VI e XI do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67, configurando infrações administrativas e penais.

A decisão de primeiro grau conheceu a prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade do recorrido. Para fundamentar sua decisão, o magistrado a quo atualmente que o prazo prescricional aplicável ao caso já havia se esgotado, uma vez que, para os delitos em questão, o Código Penal estipula um prazo de oito anos, o qual teria transcorrido sem a efetivação da ação penal.

Em suas razões recursais (ID 12345648), o Ministério Público sustenta que os atos praticados pelo recorrido configuram crime de responsabilidade e lesão ao patrimônio público, reiterando a existência de dolo específico na conduta do réu, que teria agido de maneira deliberada ao não regularizar como prestações de contas e ao ordenar despesas sem a comprovação ordinária por lei. Argumenta, ainda, que a natureza dos delitos imputados impõe a continuidade da ação penal, conduz à tutela do patrimônio público e à responsabilização de agentes que descumpram os deveres administrativos e éticos na gestão dos recursos públicos.

Ao final, o Ministério Público requer a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja afastada a prescrição e retome a ação penal com o julgamento do mérito das acusações.

Em contrarrazões (ID 12345649), a defesa do recorrido defende a manutenção da decisão de primeiro grau, afirmando que as condutas imputadas ao réu não configuram, em essência, crime de responsabilidade, mas apenas irregularidades administrativas que já foram, em parte, sanadas. Argumenta-se, ainda, que o prazo prescricional foi corretamente aplicado, e que o reconhecimento da prescrição é adequado ao caso, conforme os dispositivos do Código Penal.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO

e PROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão de primeira instância que declarou extinta a punibilidade de Cimar Gomes da Silva, ex-ordenador de despesas do Município de Canaã dos Carajás, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva. O recorrente insurge-se contra a referida decisão, sustentando que as condutas imputadas ao réu configuram o tipo penal de apropriação ou desvio de recursos públicos previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, para o qual seria aplicável um prazo prescricional de 16 anos, o que manteria a ação penal em curso até o ano de 2026.

O Ministério Público alega que a ausência de comprovantes de despesas lançadas na conta do ordenador de despesas e a falta de contratos de prestação de serviços caracterizariam o desvio de dinheiro público, caracterizando, assim, o crime de responsabilidade descrito no inciso I do art. 1º do Decreto-Lei nº 201/67. Desta forma, requer-se a reforma da decisão para afastar a proibição e viabilizar o prolongamento da ação penal.

De acordo com o art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, incorre em crime de responsabilidade o agente que se apropria de bens ou valores públicos ou que deles se utiliza de forma diversa da legalmente autorizada, tipificação que exige a comprovação do dolo específico de apropriação ou desvio de recursos públicos. Este tipo de penalidade foi criado para situações em que o agente busca, intencionalmente, retirar ou utilizar recursos públicos em proveito próprio ou de terceiros, de maneira ilícita.

No caso em apreço, não há evidências nos autos de que o recorrido tenha se apropriado ou desviado os recursos públicos de maneira que configure o dolo específico exigido pelo inciso I. A falta de documentação, embora configure infrações administrativas relevantes, não é, por si só, suficiente para presumir a intenção de apropriação ou desvio. A fiscalização majoritária exige que a conduta seja acompanhada de provas concretas de que o agente público agiu com a intenção de obter vantagem ilícita, o que não se verifica nos autos.

As falhas na prestação de contas e na comprovação documental dos gastos podem ser interpretadas como infrações de natureza contábil e administrativa, passíveis de responsabilização na esfera de improbidade administrativa, mas não necessariamente configuram o tipo penal do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. A ausência de comprovação contábil não implica, automaticamente, desvio ou apropriação, pois se trata de elementos probatórios indiretos que não comprovam dolo de obtenção de vantagem indevida.

No caso específico, o recorrente baseia-se na ausência de comprovantes, o que caracteriza má gestão ou inobservância de normas contábeis, mas não evidencia o dolo exigido para o crime de desvio ou apropriação de valores públicos. Esse ponto é crucial, pois a configuração do crime de responsabilidade exige a demonstração de que o agente pretendia ser beneficiário indevidamente de valores públicos, e não apenas que cometeu irregularidades administrativas.

De outro modo, verifica-se que o Ministério Público busca evitar a prescrição com base no prazo prescricional de 16 anos, aplicável ao art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Contudo, a correta tipificação dos atos questionados, conforme decidido pelo juízo a quo, se inclina para infrações administrativas e não para o crime de apropriação ou desvio de verbas. A prescrição para tais infrações administrativas e para delitos de menor gravidade já estaria exaurida, conforme reconhecida na sentença, devido à falta de dolo específico que configuraria a apropriação ou o desvio.

Além disso, a interrupção do prazo prescricional pelo recebimento da denúncia, ocorrida em 2010, não se aplicaria ao tipo penal ora discutido, dado que as infrações descritas são mais bem enquadradas em irregularidades administrativas que, isoladas, já não se revestem de tipicidade penal e, portanto, não se sustentam para evitar a limitação conforme apontado pela decisão recorrida.

Diante do exposto, e considerando a ausência de prova de dolo específico de apropriação ou desvio de verbas públicas por parte do recorrido,
voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público
, mantendo-se a decisão de primeira instância que declarou extinta a punibilidade de
Cimar Gomes da Silva
, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/12/2024